Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANTÔNIO RAIMUNDO PESSOA em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0000178-22.2001.8.07.0008 e que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor de AMÉLIA MOREIRA TAITSON. O impetrante alegou ser idoso e acometido por moléstia prevista no CID 10 (esquizofrenia paranoica). Reside em imóvel que é objeto de longa disputa judicial, conforme autos de n. 0000178-22.2001.8.07.0008 e que em 15/03/2022 o juízo proferiu decisão em que determinou a expedição de mandado de imissão na posse dos imóveis designados por lotes 10. 11 e 15, inseridos na Chácara 250, e que permanecem sob a posse de Joacelis Pires Lima, Fábio André Pinto e Silva e do impetrante e que o Oficial de Justiça teria informado que cumprirá a ordem no dia 20/05/2022, às 8h da manhã. Argumentou que em razão de decisão proferida na ADPF n. 828, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do cumprimento de qualquer ordem de desocupações coletivas e despejos, enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da Covid-19. Requereu que “seja concedida, em sede de decisão liminar, a ordem para que seja revogado o mandado de imissão na posse exarado pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que determina à IMISSÃO NA POSSE do imóvel situado na SMLN MI, Lote 15, Trecho 10, Chácara 250, Condomínio Vale dos Ipês, Setor de Mansões do Lago Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 71540-105, que está em posse de Antônio Raimundo Pessoa”. É o relatório. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente. O impetrante refere que o mandado de imissão na posse será cumprido nesta data, às 8h da manhã, o que, em tese enquadraria o requerimento na hipótese prevista no art. 3o, II, do referido Ato Regimental. Em que pese não conste qualquer evidência nos autos de que o mandado encontre-se na iminência de ser cumprido, passo à análise do pedido liminar. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. O presente mandamus tem por objeto decisão judicial proferida em cumprimento de sentença, em ação de reintegração de posse, que tramita desde 2001. Ademais, a decisão que determinou a expedição do mandado de imissão na posse foi proferida em 15 de março de 2022. Segundo expressa previsão legal contida no art. 5o, II, da Lei 12.016/09, “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. No mesmo sentido, o enunciado n. 267, da súmula do Supremo Tribunal Federal: SÚMULA 267 - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Contra as decisões proferidas em procedimento de cumprimento de sentença é cabível agravo de instrumento, a teor do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e ao qual é possível a atribuição de efeito suspensivo, desde que atendidos os pressupostos previstos no art. 1.019, I, do mesmo diploma legal. Inclusive, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJ-e – consta que o ora impetrante já interpôs o agravo de instrumento n. 0708803-90.2022.8.07.0000, distribuído à Terceira Turma Cível e sob a relatoria da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu. Desta forma, por expressa vedação legal à admissão do mandado de segurança a hipótese vertente, não se verifica de plano o direito líquido e certo a ser amparado pela via estreita deste remédio constitucional. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Decididas as questões urgentes, aguarde-se o regular expediente forense para remessa à relatora. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator